Tribunal: TCU
Processo: 016.576/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4867/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.576/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlito Alves de Sousa (XXX.118.863-XX); Celso Elias Costa Ferreira (XXX.258.343-XX); Francisco de Assis Fernandes Caldas (XXX.738.053-XX); Francisco dos Santos Silva (XXX.362.893-XX); Maria das Gracas de Araujo Costa (XXX.602.203-XX); Raimundo Galvao Filho (XXX.667.623-XX); Raimundo Nonato Araujo (XXX.655.203-XX); Raimundo Ribeiro da Silva (XXX.006.953-XX); Romualdo Miranda de Almeida (XXX.775.223-XX); Serimar Silva Carvalhedo (XXX.629.203-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.